Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. COCONTRATANTE INADIMPLENTE. FALTA DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO ÍNDICE DE CONSTRUÇAO CIVIL DO DF – ICC/DF. DÉBITO NÃO LIQUIDADO. DEVEDORA NÃO CIENTIFICADA DO MONTANTE DA DÍVIDA. RETENÇÃO DE CHAVES. MEDIDA DESPROPORCIONAL A SER CONTRAPOSTA AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HIPÓTESE EM QUE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS.
1. O documento juntado em sede recursal não pode ser considerado no exame do recurso, uma vez que relativo a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para sua tardia apresentação. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. Ademais, inviável que o Colegiado Recursal aprecie, em primeiro exame, documentos que deveriam ter sidos levados a conhecimento para primeva consideração do julgador monocrático. Se o fizer, incorrerá em grave supressão de instância além do que maculará o procedimento por ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
2. A medida de retenção das chaves do imóvel a ser contraposta a inadimplemento contratual pelo não pagamento de verba relativa a correção monetária a ser calculada segundo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF é medida extrema e desarrazoada, ainda mais diante do adimplemento substancial do contrato para compra de terreno por meio de alienação fiduciária em garantia no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela.
3. Caso concreto em que é necessária ampla dilação probatória para apuração dos fatos controvertidos em contraditório a ser estabelecido entre as partes, uma vez que não evidenciado de plano ter sido cientificada a devedora do valor exato por ela devido; não demonstrada de antemão a correção do cálculo indicativo do saldo devedor; não demonstrada a regular notificação da recorrida para purgar a mora da dívida apurada; e tampouco há prova de que esteja próxima a conclusão da obra.
4. Recurso conhecido e desprovido.